Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748263-16.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CLÁUDIA DA SILVA ARAÚJO E OUTROS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao montante da obrigação, fixado na sentença. 2. É importante destacar que a regra prevista no art. 523 do CPC estabelece que o cumprimento definitivo de sentença, por meio da qual houve a fixação da obrigação de pagar quantia certa, far-se-á por meio de requerimento do credor, devendo ser o devedor intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com o acréscimo de custas, se houver. 3. Observe-se, a esse respeito, que no caso em deslinde, os credores iniciaram a fase de cumprimento de sentença, tendo exigido, na oportunidade, a satisfação de crédito. 3.1. Na ocasião, foi indicada a quantia de R$ 1.678.150,81 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta e um centavos). 4. Após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias (art. 523 do CPC), a sociedade anônima devedora, ora recorrida, promoveu o depósito da aludida quantia. 5. Nesse contexto, houve o adimplemento tempestivo da obrigação por parte da sociedade anônima Banco de Brasília S/A, o que afasta a imposição da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, §1o, do CPC, como corretamente destacado na decisão impugnada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, caput e § 2o, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor e 942 do Código Civil, afirmando que é objetiva e solidária a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento, incluindo o recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para que seja efetivada a reparação integral dos danos causados aos insurgentes. Subsidiariamente, pedem a definição do proveito econômico sobre o qual deverá incidir os honorários advocatícios em favor da recorrida SMAFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA; b) artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, aduzindo que o não pagamento da dívida no prazo estabelecido enseja a aplicação automática da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 3o, caput e § 2o, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34 e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, 942 do Código Civil e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, está claro que houve o adimplemento tempestivo da obrigação por parte da sociedade anônima Banco de Brasília S/A, o que afasta a imposição de multa e honorários de advogado previstos na regra do art. 523, §1o, do CPC, como destacado na decisão impugnada. (...) Com efeito, não há no caso em deslinde, a constituição de solidariedade passiva em relação ao valor do crédito propriamente dito, subsistindo, no entanto, em relação ao montante alusivo às custas e honorários de advogado, que serão partilhados pelos devedores” (ID 70582152). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020